Tribunal: STF
Processo: ARE 1333452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO DO AGRAVANTE E, EM SEDE DE DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO, REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E. DE OFICIO. CONDENOU-O AO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR REPROVAÇÃO EM EXAME SOCIAL. CANDIDATO QUE AFIRMOU RESIDIR COM PRIMO, SENDO ESTE USUÁRIO DE MACONHA ATO ADMINISTRATIVO FINCADO NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, QUE NÃO PREVALECE DIANTE DO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA RAZOABILIDADE, QUE TAMBÉM ALCANÇA OS ATOS NORMATIVOS E OS ATOS ADMINISTRATIVOS ESTRITOS CONCEITO DE "LEGALIDADE. LIMITES DO EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL, QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MODERNA DOUTRINA DE DIREITO ADMINISTRATIVO. MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SOBRE O TEMA, ACRÉSCIMO DE ILUSTRATIVO ARESTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXA JUDICIARIA. CONSECTÁRIO DA SUCUMBÊNCIA COM NATUREZA DE TRIBUTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS CUSTAS (PREÇO). PECULIARIDADES DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E REPARTIÇÃO DE RECEITAS DERIVADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO (ARTIGO 99, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NA MONOCRÁTICA, QUE É ISENTA DE ERROR IN JUDICANDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) bem se viu - posto que notório - haver autorização legal para submissão do candidato à carreira policial militar a exame documental e social. Contudo, o que não se admitiu foi que a Pública Administração procedesse de forma arbitrária e desmotivada, excluindo do certame o agravado, que não praticou nenhum ato de inidoneidade moral, pois o usuário de maconha era seu primo, e não ele. A atuação do agravante é, francamente, destituída de razoabilidade, e não se convalida com a invocação do vetusto e superado conceito de "legalidade administrativa", que consagra a ideia pura e simples de vinculação dos atos administrativos a regras prefixadas em lei ou, como no caso, em edital.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente